Tribunal: TJBA
Processo: 8007819-65.2022.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8007819-65.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA DE RELAÇOES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. CONFLITO SUSCITADO PELO JUÍZO DA
9
ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA CONTRA O JUÍZO DA
1
ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA
. DISCUSSÃO ACERCA DOS DANOS SUPOSTAMENTE SOFRIDOS PELOS PESCADORES ARTESANAIS E MARISQUEIROS EM RAZÃO DA OPERAÇÃO DA BARR
A
GEM PEDRA DO CAVALO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. O CONCEITO DE CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO PREVISTO NO ART. 17 DO CDC NÃO SE APLICA AO CASO DO FEITO QUE ORIGINOU ESTE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. A CONTROVÉRSIA DIZ RESPEITO A DANOS AMBIENTAIS. PRECEDENTES DO TJBA EM CASOS SIMILARES. O JUÍZO SUSCITADO É COMPETENTE PARA APRECIAR A CAUSA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.

1.
O presente conflito negativo de competência

foi suscitado pelo MM. Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA nos autos da “Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais” inicialmente distribuída ao MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA;

2.
De acordo com o art. 69 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei n. 10.845/2007) compete às Varas de Relações de Consumo processar e julgar os litígios decorrentes de relações de consumo. Já o art. 68, I, a, da referida lei prevê a competência residual das Varas Cíveis e Comerciais;

3.
As relações de natureza consumerista são aquelas em que há um fornecedor, um consumidor e um produto ou serviço prestado. O art. 17 do CDC equipara, à figura do consumidor, as vítimas do evento consistente em fato de produto ou de serviços, mesmo que não sejam originalmente consumidoras. À luz da jurisprudência do STJ, sujeita-se à proteção do Código de Defesa do Consumidor “aquele que, embora não tenha participado diretamente da relação de consumo, sofre as consequências do evento danoso (acidente de consumo) decorrente de defeito exterior que ultrapassa o objeto do produto ou serviço e provoca lesões, gerando risco à sua segurança física ou psíquica” (REsp 1967728/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022);

4.
Competência do Juízo Suscitado. A jurisprudência do TJBA consolidou-se no sentido de que, para que haja consumidor por equiparação, é necessário que exista uma relação de consumo adjacente ao dano. No caso dos autos, contudo, o dano objeto da demanda é eminentemente ambiental. Interpretando casos similares aos dos autos que originaram o presente conflito negativo de competência, o TJBA consolidou o entendimento de que não há que se falar em relação de consumo nos casos em que a pretensão da parte autora é ser indenizada por danos decorrentes da operação da Barragem Pedra do Cavalo. Precedentes;

5.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência n. 8007819-65.2022.8.05.0000, tendo, como Suscitante, o

JUÍZO DA
9
ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA

e, como Suscitado, o

JUÍZO DA
1
ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2022.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA